Tribunal: STF
Processo: Rcl 74794
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual não conheci da petição nº 84.955/2025, nomeada como recurso extraordinário, ante o trânsito em julgado do acórdão embargado, e determinei o retorno dos autos ao arquivo. 



    A embargante requer esclarecimentos acerca do “motivo do trânsito em julgado e arquivamento, pois, entende que seria o sobrestamento a medida aplicável” (e-doc. 51, p. 1) e sustenta haver contradição, uma vez que a decisão que rejeitou os embargos de declaração não haveria mencionado o trânsito em julgado do processo.



    Pede que sejam acolhidos os embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios ora noticiados.



    É o relatório. Decido.



    Não estão presentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC). 



    Não há que se falar em contradição acerca do trânsito em julgado do acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte em 30/05/2025, corretamente notificado pela Secretaria Judiciária em 09/06/2025. 



    Ressalte-se que, após a decisão colegiada proferida em sede de embargos de declaração, o único recurso cabível seria a oposição de novos declaratórios, caso verificada alguma das hipóteses previstas no art. 1022, do Código de Processo Civil. Vez que inexistente a oposição dos referidos embargos, no prazo processualmente previsto, correta a certificação do trânsito em julgado dos autos. 



    Por outro lado, registre-se que o decidido nos autos dos primeiros embargos de declaração opostos nesta reclamação foi o seu acolhimento, com efeitos infringentes, para



    “dar parcial procedência à reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos do Processo nº 0000790-14.2023.5.10.0021 e determinar a observância da citada ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG)”.



    Com efeito, determinou-se o sobrestamento do Processo nº 0000790-14.2023.5.10.0021 e não da presente ação constitucional.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração (RISTF, art. 21, § 1º).



    Já tendo ocorrido o trânsito em julgados dos autos, determino seu retorno imediato ao arquivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente